Tribunal: CARF
Processo: 10650.721202/2020-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.721202/2020-40
ACÓRDÃO
9202-011.731 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
JURANDIR SEBASTIAO
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
SIMILITUDE FÁTICA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. MAIORES DE 24 ANOS.
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. MAIORES DE 24 ANOS. DEDUÇÃO. REQUISITOS.
SÚMULA CARF No 214.
Nos termos do art. 35, § 1o da Lei 9.250/95, apenas filhos de até 24 anos
são considerados dependentes para fins tributários. para que se proceda à
dedução de pensão alimentícia paga a beneficiário de idade superior a
esta, faz-se necessário não apenas demonstrar que existe decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou escritura pública determinando o
pagamento da pensão (art. 8o, Lei 9.250/95), como também comprovar
que o beneficiário depende dos valores auferidos para sua sobrevivência.
Aplicável a súmula CARF no 214, que determina que “a pensão paga por
mera liberalidade a maiores de vinte e quatro anos, ainda que em razão de
acordo homologado judicialmente ou por escritura púbica, não é dedutível
na apuração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF).”

Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.731 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10650.721202/2020-40
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Leonam Rocha de Medeiros, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio
Nogueira Righetti, substituído pelo conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em
face do acórdão no 2402-012.403, proferido pela Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara
desta Segunda Seção de julgamento que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso
voluntário interposto por JURANDIR SEBASTIAO.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. GLOSA. MERA LIBERALIDADE. EXISTÊNCIA.
FILHO MAIOR DE VINTE E QUATRO ANOS DE IDADE.
O pagamento de pensão alimentícia efetuado por mera liberalidade é
insuscetível de dedução, sendo dedutível apenas o valor da pensão paga em
conformidade com as normas do Direito de Família.

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar
provimento ao recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Diogo
Cristian Denny (relator), Francisco Ibiapino Luz e Wilderson Botto, que negaram-
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.731 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10650.721202/2020-40
3
lhe provimento. Designado redator do voto vencedor o conselheiro Rodrigo Rigo
Pinheiro.
Cientificada, apresentou o recurso especial (f. 108/119), trazendo à baila o
acórdão paradigmático de no 9202-009.614, para demonstrar a divergência quanto à
dedutibilidade da pensão alimentícia paga a maiores de 24 (vinte e quatro) anos. Ao seu sentir,
[a] concessão dos alimentos devidos em razão do vínculo de parentesco exige
prova da necessidade do alimentando e a pensão fixada judicialmente ou por
acordo homologado judicialmente a filhos menores significa que o aporte
financeiro concedido a filhos posteriormente à maioridade caracteriza-se como
doação, no âmbito da liberalidade, não sendo passível de dedução da base de
cálculo do imposto de renda. (f. 117; sublinhas deste voto)
O despacho de admissibilidade, acostado às f. 129/132, inicialmente aclarou que,
embora o acórdão recorrido tenha aplicado a Súmula CARF no 98, esta foi
revogada em 03/09/2018.
Com efeito, o cotejo efetuado pela Recorrente demonstra a divergência
suscitada, como explicitado adiante:
No acórdão recorrido, o entendimento adotado foi no sentido de que, não
havendo disposição legal perante o direito civil quanto ao limite de idade para
pagamento de pensão alimentícia aos filhos, é cabível a dedução da base de
cálculo do imposto de renda de pensão alimentícia objeto de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente paga a filho com mais de 24 anos.
Já no paradigma apresentado, a decisão proferida sustenta que o pagamento
de pensão alimentícia a filho maior de 24 anos é mera liberalidade, sendo
hipótese não prevista nas normas do direito de família, não estando sujeito à
dedução fiscal, ainda que homologado em juízo para efeitos civis.
Dessa forma, demonstrada a divergência jurisprudencial, encontram-se
presentes os requisitos de admissibilidade do presente recurso especial. (f.
131/132; sublinhas deste voto)
Em sede de contrarrazões (f. 138/145) declinou razões para o não provimento do
recurso fazendário, sem apresentar qualquer óbice quanto ao seu conhecimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.731 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10650.721202/2020-40
4
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvida a esta instância especial:
Dedução de pensão judicial paga a filho maior de 24 anos.
A decisão recorrida estava amparada pelo entendimento exibido no verbete
sumular de no 98 deste eg. Conselho, que ostentava a seguinte redação:
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa
Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando
comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial,
de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de
2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação ou discrimine os
deveres em prol do beneficiário.
Concluiu-se que
no presente caso, há obrigação judicial do dispêndio do Contribuinte com a
pensão alimentícia e, não havendo limite de idade para seu adimplemento
perante o direito civil, não há de se exigi-lo para fins de sua respectiva dedução.
Fazê-lo seria tornar letra morta não só o Direito, mas, sobretudo, o dever judicial
ao qual lhe foi imposto. (f. 105/106)
Como frisado pelo despacho de admissibilidade, a súmula foi revogada, não
havendo que se cogitar o não conhecimento por força do disposto no § 3o do art. 118 do RICARF.
Da leitura das razões trazidas no único paradigma suscitado – o acórdão no 9202-
009.614 –, noto haver clara divergência na interpretação da legislação tributária em situações
parelhas. Pontuado que,
em se tratando de filha maior, inclusive com idade bem acima da dependência
presumida prevista no art. 77, § 1o, III (até vinte e um anos), e § 2o (até vinte e
quatro anos de idade, se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau), do Regulamento do Imposto de
Renda vigente à época do fato gerador (Decreto 3000/99), entendo que o
pagamento da pensão acaba sendo, em princípio, e salvo prova em contrário,
injustificável, inclusive do ponto de vista das normas do Direito de Família.
Expressando-se de outra forma, na situação dos autos estaria cessado o dever de
prestar alimentos e os pagamentos efetuados pelo sujeito passivo assumem o
caráter de liberalidade, fugindo, pois, à hipótese de dedução da base de cálculo
do imposto sobre a renda.
Na específica hipótese dos autos, o fato de haver uma decisão judicial não
rescindida pelo sujeito passivo não afasta a caracterização da liberalidade, pois
o contribuinte poderia ter utilizado ação própria para desonerar-se da obrigação
de prestar os alimentos. (sublinhas deste voto)
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.731 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10650.721202/2020-40
5
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso especial
fazendário.
II – DO MÉRITO
O art. 8o da Lei 9.250/95 prevê ser possível a dedução de despesas com pensão
alimentícia da base de cálculo do IRPF
quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que
se refere o art. 1.124 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
Apenas a título ilustrativo, colaciono alguns julgados deste Conselho que, em
idêntico sentido, afirmam que só é possível proceder à dedução de despesas com pensão
alimentícia quando da apresentação da decisão judicial / acordo homologado judicialmente /
escritura pública:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos a título de
pensão alimentícia está vinculado aos termos determinados na sentença judicial
ou acordo homologado judicialmente. Requerida a comprovação dos
pagamentos efetuados aos beneficiários em atendimento à exigência legal.
Reconhecimento do direito à dedução quando cumpridos os requisitos.1

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos a título de
pensão alimentícia está vinculado aos termos determinados na sentença judicial
ou acordo homologado judicialmente, quando reconhecidamente válidos para
efeito tributário. Reconhecimento do direito à dedução somente quando
cumpridos os requisitos e amparo legal existente.2

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002
PENSÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITOS.
Da legislação de regência, extrai-se que são requisitos para a dedução da
despesa com pensão alimentícia: a) a comprovação do efetivo pagamento dos
valores declarados; b) que o pagamento tenha a natureza de alimentos; c) que a
obrigação seja fixada em decorrência das normas do Direito de Família; e d) que
seu pagamento esteja de acordo com o estabelecido em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente ou, ainda, a partir do ano-calendário 2007, em

1 CARF. Acórdão no 2001-000.995, sessão de 12 de dezembro de 2018.

2 CARF. Acórdão no 2001-000.994, sessão de 12 de dezembro de 2018.

Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.731 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10650.721202/2020-40
6
conformidade com a escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973.3

Entretanto, não se pode olvidar não bastar que o pagamento esteja de acordo
com o estabelecido em decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública.
Isto porque a al. “f” do inc. II do art. 8o da Lei no 9.250/95 dispõe serem dedutíveis as “(...)
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família.”
Inexiste, para as normas do Direito de Família, um termo final para o pagamento
da pensão alimentícia, eis que não cessa automaticamente com o alcance da maioridade –
inteligência do verbete sumular de no 358 do STJ. Vem a jurisprudência entendendo que a pensão
se estende até os 24 (vinte e quatro) anos, considerada a idade média para formação em cursos
universitários, a partir da qual estariam os alimentandos aptos a ingressar no mercado de
trabalho. Completados os 24 (vinte e quatro) anos, precisaria o alimentado comprovar não ser
capaz de prover seu próprio sustento, razão pela qual a pensão continuaria sendo devida.
É possível que, malgrado não necessite o alimentando da pensão para arcar com
suas necessidades básicas, seu pagamento seja mantido em razão do dever de solidariedade
familiar. Contudo, neste caso, não teria o pagamento o condão de produzir efeitos tributários,
ainda que amparado por acordo/decisão judicial, uma vez que, por não ser necessário à
sobrevivência do alimentando, é considerado como mero ato de liberalidade. Peço licença para
transcrever ementa de acórdão do col. Superior Tribunal de Justiça em idêntico sentido:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. HOMOLOGAÇÃO
JUDICIAL. FILHO MAIOR DE 24 ANOS DE IDADE. EXERCÍCIO PROFISSIONAL.
DESCARACTERIZAÇÃO DA DEPENDÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE DO IRPF. BENEFÍCIO
FISCAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E RESTRITIVA. INDEPENDÊNCIA DO
DIREITO DE FAMÍLIA DA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS. CESSAÇÃO
LEGAL DO DEVER DE SUSTENTO. REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA NA EFICÁCIA
TRIBUTÁRIA DESONERATIVA. OPÇÃO PELO NÃO EXERCÍCIO DA AÇÃO JUDICIAL DE
EXONERAÇÃO DA PENSÃO. LIBERALIDADE DO DEVEDOR. PERSISTÊNCIA DO
PAGAMENTO POR ATO DE VONTADE DO ALIMENTANTE. VOLUNTARIEDADE ÀS
CUSTAS DA ARRECADAÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO
COM O ADVENTO DA MAIORIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.
(...)
Por isso, embora a Lei 9.250/95 determine que o valor pago a título de pensão
alimentícia possa ser deduzido da base de cálculo mensal do imposto de renda,
“tal norma deve ser interpretada de modo restritivo, nos termos do art. 111 do
Código Tributário Nacional”. Afirma, ainda, “que a separação judicial, ato que
deu nascimento ao pagamento das pensões, deu-se no ano de 1990, data em
que os filhos do Apelado, eram menores de 21 anos, diferentemente de hoje,
em que ambos são maiores, plenamente capazes exercendo cada qual

3 CARF. Acórdão no 2001-000.865, sessão de 27 de novembro de 2018.

Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.731 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10650.721202/2020-40
7
livremente suas profissões”. Tudo para concluir que a dedução dos valores do
IRPF pelo pagamento de pensão não mais se justifica, o que atende à norma
processual de regência.
(...)
7. Por fim, em relação ao mérito propriamente dito da invocada afronta ao art.
4o, II, da Lei 9.250/1996, melhor sorte não resta ao recurso. O referido
dispositivo deve ser interpretado no contexto normativo em que inserido, à luz
do inciso III e do art. 8o, II, “b”, “c”, “f” §3o e 35, III, §1o, todos do mesmo
diploma legal, os quais estão a vincular de forma direta ou indireta a
dependência econômica à dedução permitida da base de cálculo do IR. A ratio
legis da dedução fiscal é o dever de sustento que onera os rendimentos
percebidos pelo contribuinte em razão da lei ou de sentença judicial. Cessado o
dever de sustento, cessa o benefício fiscal, independentemente de ação judicial
de exoneração que tem os seus efeitos restritos ao Direito de Família.
8. Uma vez descaracterizada legalmente a dependência presumida, e ilidida a
natureza assistencial da verba dedutível, não basta invocar a origem judicial da
pensão regularmente adimplida para ter direito ao benefício fiscal do art. 4o, II,
da Lei 9.250/1996. A pensão dedutível do art. 4o, II, da Lei 9.250/1996 somente
alcança os filhos dependentes que se enquadrem na condição prevista no art. 35,
III e §1o da Lei do Imposto de Renda. Fora dessas hipóteses, nada obsta que o
contribuinte continue a pagar pensão para os filhos enquanto não desonerado
judicialmente dessa obrigação familiar. Só não pode fazê-lo às custas de
subsídio estatal e em detrimento da base de incidência do IRPF que estaria
indefinidamente reduzida ao exclusivo talante e liberalidade do pagador da
pensão, que já preenche as condições legais para exoneração do encargo.
9. O regime civil ou familiar da pensão alimentícia estabelecida judicialmente
não se confunde com os respectivos efeitos tributários da verba destinada a
esse desiderato. O art. 111 do CTN recomenda interpretação restritiva à
legislação tributária que disponha sobre benefício fiscal. Precedentes do STJ. O
pagamento de pensão nas circunstâncias dos autos equipara-se, para fins
fiscais, a doação, e nessa condição se sujeita à incidência do IRPF.
10. Considerando o contexto normativo da previsão de dedução fiscal da
pensão alimentícia fixada judicialmente e paga a filho após os 24 anos de
idade, e a necessidade de se empreender interpretação sistemática e restritiva
das hipóteses de benefício fiscal previstas na legislação tributária, nada há a
reparar no Acórdão recorrido, que corretamente aplicou o direito federal ao
caso concreto.
11. Recurso Especial conhecido em parte, e nessa parte não provido.4 (sublinhas
deste voto)
Em suas contrarrazões nenhuma linha é dispendida com o objetivo de
demonstrar ser a pessoa receptora de pensão inapta ao labor, razão pela qual o numerário seria
imprescindível ao seu sustento. Do relatório do acórdão recorrido colhe-se que limitou-se
asseverar a conformidade da dedução, sob o argumento de que não haveria idade máxima para a
percepção de alimentos.

4 STJ. Recurso Especial o 1.665.481, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em: 19 de setembro de 2017.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.731 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10650.721202/2020-40
8
Por essas razões, ainda que amparado por decisão judicial, incabível a dedução,
uma vez que, para fins tributários, tal despesa não está em consonância com as normas de direito
de família. Merece ser provido o recurso especial fazendário, pois.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional e dou-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 156
DF CARF MF
Original